Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. SEGURO. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE SEGURADO E O TERCEIRO. CULPA DO EXCLUSIVA DO TERCEIRO. INEFICÁCIA DO ACORDO PERANTE A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
1. Com o pagamento da indenização ao segurado, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelos danos com o objetivo de obter o ressarcimento pelos prejuízos advindos do sinistro. Inteligência do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
2. A ineficácia dos atos do segurado que diminuam ou extingam o direito de ressarcimento da seguradora, além de amparar a sub-rogação da segurada, também busca impedir o enriquecimento sem causa do segurado, que poderia se ver duplamente indenizado.
3. O acordo extrajudicial ajustado entre o segurado e o terceiro causado do dano não afasta o direito de a seguradora buscar o ressarcimento dos valores que despendeu para o reparo, ou substituição pelo equivalente, do veículo segurado, nos termos do artigo 786, §2o, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida